Tribunal: CARF
Processo: 10380.726758/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726758/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.423 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/08/2011
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de suspenção da exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726758/2014-10
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.423 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726758/2014-10

Relatório
Da autuação:
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada em virtude da lavratura de
Auto de Infração – MPF no 0310100.2014.00631 (fls. 02/09) por meio da qual constitui-se
crédito tributário referente à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro
de 1996, aplicada em virtude da não homologação de compensação declarada pela ora
Recorrente, conforme despacho decisório constante nos processo administrativo no 10380-
725.054/2014-11.
Eis a descrição dos fatos que consta no AI:
0001
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
O sujeito passivo ora autuado apresentou Declaração de Compensação (DCOMP)
recepcionadas com os números: 27081.86528.120811.1.3.57-5800 (12/08/11), cujo
montante dos débitos confessados correspondeu a R$ 595.168,39.
Em tais compensações, o direito creditório utilizado foi insuficiente para quitar o
montante dos débitos compensados.
A Declaração de Compensação ora citada fora analisada nos autos do processo
administrativo no 10380-725.054/2014-11. Em decisão administrativa proferida em
13/06/2014, às fls.176 do citado processo, restou uma parte da compensação que NÃO
FOI HOMOLOGADA em razão de insuficiência de saldo creditório (arts. 165 e 170 da
Lei 5.172/1966 -CTN; art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Diante dos fatos, e em cumprimento ao disposto no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637/2002 e pelo art. 62 da Lei
no 12.249/2010, constitui-se, pelo presente Auto de Infração, a multa isolada
regulamentar nos valores abaixo demonstrados, que corresponde à aplicação do
percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre parte do crédito correspondente à
compensação não homologada de R$ 34.616,17, a partir da vigência da Lei no
12.249/2010, DOU-14/06/2010.
PER/DCOMP
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA(A)
MULTA
ISOLADA 50% x
A
27081.86528.120811.1.3.57-5800
34.616,17
17.308,08

A multa de R$ 17.308,08 (dezessete mil, trezentos e oito reais e oito centavos) resulta,
portanto, da aplicação do percentual de 50%, sobre R$ 34.616,17, que foi a parte do
crédito, objeto da compensação NÃO HOMOLOGADA declarada em DCOMP.
Da Impugnação:
Não conformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou impugnação
(fls. 22/34), na qual repetiu os mesmos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade interposta no processo administrativo no 10380-725.054/2014-11 contra o
despacho decisório que homologou parcialmente a declaração de compensação no
27081.86528.120811.1.3.57-5800.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.423 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726758/2014-10

Da decisão da DRJ:
Ao julgar a peça defensória, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), por unanimidade de votos, decidiu não conhece-la.
O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/08/2011
IMPUGNAÇÃO. MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não se conhece da impugnação a auto de infração de multa aplicada por compensação
não homologada, quando o contribuinte se limita a trazer questões que são pertinentes
ao processo de compensação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Ademais, de acordo com o voto do ilustre Relator da decisão recorrida, em virtude
do não conhecimento da impugnação neste processo, e também do não conhecimento da
manifestação de inconformidade apresentada no bojo do processo administrativo no 10380-
725.054/2014-11 (Acórdão DRJ no 08-37.116), a multa de que trata esses autos estaria em
situação de cobrança final. Eis o que ficou consignado no voto condutor do r. decisum:
6. Dessa forma, considerando-se não impugnada a exação fiscal, ficaria suspensa a
exigibilidade da multa de ofício enquanto estivesse pendente de apreciação os recursos
apresentados no processo de compensação, conforme prescreve o art. 74, §18, da Lei no
9.430, de 1996.
7. Entretanto, naquele processo, esta Turma de julgamento não conheceu a
inconformidade manifestada no processo de compensação, encerrando-o na seara
administrativa em julgamento exarado no Acórdão DRJ no 08-37.116, de 29.09.2016.
Dessa forma, a multa de ofício aplicada está em situação de cobrança final.
Do recurso voluntário:
Irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 226/239) em que,
preliminarmente, se subleva contra a decisão do colegiado a quo, que considerou definitiva, na
esfera administrativa, a não homologação da compensação de que trata o processo administrativo
no 10380-725.054/2014-11 e, por consequência, extinta a causa de suspensão da exigibilidade da
multa, nos termos do art. 74, §18, da Lei no 9.430/1996. Em seguida, no mérito, o contribuinte
repete os mesmos argumentos trazidos em sua impugnação, ou seja, se insurge contra a não
homologação da compensação.
Vale dizer que o Recurso Voluntário interposto no processo no 10380-
725.054/2014-11 também foi sorteado para minha relatoria e foi pautado para julgamento na
mesma sessão deste recurso.
É o relatório.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.423 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726758/2014-10

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Da suspenção da exigibilidade da multa
Conforme relatado acima, o colegiado o quo não conheceu da impugnação
apresentada, por entender que o sujeito passivo não apresentou argumentos contra a multa por
não homologação, mas, sim, contra a não homologação da compensação, repetindo os mesmos
pontos trazidos na manifestação de inconformidade apresentada no processo no 10380-
725.054/2014-11.
Na esteira dessa decisão e da decisão proferida naquele processo, por meio da
qual também não foi conhecida a manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que os
argumentos do contribuinte implicariam mudança da origem do crédito pleiteado e inovação do
pedido de compensação, o colegiado a quo considerou a discussão acerca da não homologação
da compensação findada no âmbito administrativo e, por conseguinte, extinta a causa de
suspensão da exigibilidade da multa, nos termos do art. 74, §18, da Lei no 9.430/1996.
Na peça recursal, a ora Recorrente se opõe a essa conclusão, alegando que
recorreu da decisão proferida no processo no 10380-725.054/2014-11 e que tal recurso aguarda
decisão deste Conselho.
De fato, houve a interposição de Recurso contra aquela decisão e o feito foi
distribuído à minha relatoria. Embora a Recorrente lá também tenha reproduzido os mesmos
argumentos levados à apreciação em primeira instância, julguei, ao revés do que concluiu o
colegiado a quo, que não se tratava de uma inovação do pedido de compensação.
Ademais, analisando as razões trazidas na peça recursal e a documentação juntada
naqueles autos, concluí haver indícios do direito reclamado, sendo necessária, porém, a baixa dos
autos em diligência para que a unidade de origem realizasse algumas pesquisas nos sistemas da
Receita Federal do Brasil e confirmasse informações trazidas aos autos.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.423 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726758/2014-10

Diante disso, entendo que se manteve a suspenção da exigibilidade da referida
multa em virtude da previsão contida no art. 74, §18, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Logo, voto por acolher a preliminar de suspensão da exigibilidade da multa
aplicada à Recorrente.

3. Do mérito - Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.423 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726758/2014-10

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49051
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969392
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente dos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.423 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726758/2014-10

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar de suspenção da exigibilidade e,
no mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a exigência da multa de que
trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 304
DF CARF MF
Original